Tribunal: TJMT
Processo: 0002038-63.2016.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002038-63.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CANIC BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.800.209/0001-53 (APELADO), REGIS GRITTEM ZULTANSKI - CPF: 809.912.039-68 (ADVOGADO), ADALBERTO SUSSUMU TAKEDA - CPF: 234.433.759-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS TAKASHI KANAYAMA - CPF: 451.941.819-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CHUITI KOYAMA - CPF: 345.259.638-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZIDORO FURMAN - CPF: 456.632.389-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON HIDEYOSHI HIROMOTO - CPF: 017.211.408-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – LUSTRO PRESCRICIONAL OCORRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia na data da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último, e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada.

2 No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição.

3. Apelo improvido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de Execução Fiscal n° 0002038-63.2016.8.11.0059, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 924, I c/c 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante, que a constituição definitiva dos créditos ocorreu prematuramente antes do encerramento do processo administrativo tributário n° 11795/2008.

Alega que “a Fazenda tem prerrogativa de emendar ou substituir a CDA até a sentença dos embargos à Execução fiscal e que o crédito foi definitivamente constituído em 24/08/2016, não há o que se falar em prescrição.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Sem contrarrazões (Id. 68271158 p. 3).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente execução fiscal foi proposta em 21/06/2016, lastreado pela CDA n. 201517298, cujo fato gerador se refere a ICMS, como se infere do Id. 62873987.

No caso, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o início do prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DE PRAZO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO. Por se tratar de tributos sujeito a lançamento direto, como é o caso do Alvará, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento. Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1o do CPC. (N.U 0006256-07.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS,
se verifica na data da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último,
passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Hipótese em que a Corte local reconheceu ter havido pagamento parcial do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, a saber: "Como se pode notar, pelo auto de infração anexo (fls. 45/47), a impetrante acabou por se creditar do ICMS de forma indevida, no período de período de janeiro de 2004, dezembro de 2005, janeiro e março a dezembro 2006, e janeiro a março de 2007, sendo lavrado o auto de infração em julho de 2009. Para apreciação do termo inicial da decadência, que se dá com o fato gerador, deve-se considerar o que contido no art. 173, I, do CNT, até porque em caso de recolhimento a menor do ICMS, inexistindo pagamento adequado, o lapso extintivo se dá no primeiro dia do exercício seguinte ao de ocorrência do fato gerador, que no caso se deu em 2005. Desta forma, o Auto de Infração no 3.114.063-4, datado de julho de 2009, mostra-se adequado para o fim da constituição definitiva desta diferença do crédito tributário, sem utilizar como esta base a expedição das GIA's, como quer a impetrante, já que somente com o auto é que se pode constatar a real diferença tributária" (fls 1.200-1.201, e-STJ). 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 3. Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. 4. Nesses termos, no presente momento, deve-se afastar a orientação do Tribunal a quo e, em virtude da ausência de elementos fáticos necessários ao exame da prescrição no acórdão recorrido, considerando o óbice da Súmula 7/STJ, entende-se que a melhor solução repousa na devolução do presente feito ao Tribunal de origem, para que proceda à apuração da prescrição com base nas premissas fixadas. 5. No que diz respeito à tese de violação do art. 161 do CTN, não se vislumbra o cumprimento do requisito do prequestionamento. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte para que o Tribunal de origem proceda à apuração da prescrição com base nas premissas fixadas. (STJ - REsp: 1717211 SP 2017/0329292-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018)

In casu,
a CDA no 201517298 traz como data de vencimento das obrigações 10/07/2008 e 26/06/2008, de modo que deve ser considerado como marco do lustro prescricional o vencimento da obrigação.

Como se verifica dos autos, a ação foi proposta em 21/06/2016, quando já havia transcorridos os 8 (oito) anos do vencimento do crédito, razão pela qual resta configurada a prescrição do executivo fiscal.

Partindo dessas premissas, a sentença objurgada deve ser mantida em seus termos.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao Recurso de Apelação Cível
,
mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021